Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO.

1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais.

3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.

4. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.